Tribunal: STF
Processo: HC 74260
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
INTIMAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA - PESSOALIDADE. A teor
do disposto no § 5º do artigo 5º da Lei nº 1.060/50, acrescido por
força da Lei nº 7.871/89, "nos Estados onde a assistência judiciária
seja organizada e por eles mantida, o defensor público, ou quem
exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os
atos do processo, em ambas as instâncias, contando-se-lhes em dobro
todos os prazos". A Lei nº 8.701/93, no que conferiu nova redação à
norma geral do artigo 370 do Código de Processo Penal, não teve o
condão de revogar o citado preceito, porque de natureza especial.
        INTIMAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA - PESSOALIDADE -
AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PERANTE TRIBUNAL - EFEITO. A falta de
indicação dos defensores ou assistentes públicos que atuarão perante
o tribunal não afasta a obrigatoriedade de atendimento à norma do §
5º do artigo 5º da Lei nº 1.060/50. A formalidade é essencial,
impondo-se-lhe a observância pelo simples fato de se ter a atuação
de defensor público ou de quem lhe faça a vez. Descabe introduzir
requisito não contemplado na lei, como o relativo à comunicação
prévia, ao tribunal, daqueles que, perante si, virão a atuar.